Tribunal: TJSP
Processo: 1039594-85.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Apelação cível. Contratos imobiliários. Compra e venda. Ação de indenização. Atraso na entrega de obra imobiliária. Sentença de parcial procedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Provas produzidas suficientes para a justa solução do litígio.
Atraso na entrega da obra. Configuração. Contrato firmado entre as partes prevê a conclusão das obras em maio de 2023. Computando-se período de

Ementa:
Apelação cível. Contratos imobiliários. Compra e venda. Ação de indenização. Atraso na entrega de obra imobiliária. Sentença de parcial procedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Provas produzidas suficientes para a justa solução do litígio.
Atraso na entrega da obra. Configuração. Contrato firmado entre as partes prevê a conclusão das obras em maio de 2023. Computando-se período de tolerância de 180 dias previsto em contrato, o prazo se esgotou em novembro de 2023. Ré não comprovou a entrega do imóvel, alegando a ocorrência de furto, pandemia e guerra.
Caso fortuito/força maior. Argumentos da ré de que enfrentou sérias dificuldades para concluir a obra, diante de fatos inusitados, imprevisíveis, extraordinários não afasta sua responsabilização. Aplicação da Súmula 161 desta Corte. Ré que é empresa especializada nessa atividade e sabe (ou deveria) saber que deve estabelecer o cronograma da obra, usando sua experiência, para fixar data prevista para término da obra o mais perto possível do real. Caracterizada mora da ré.
Lucros cessantes presumidos. Caso em que, se a unidade autônoma tivesse sido entregue na data aprazada, poderia ser imediatamente usada como moradia ou fonte de renda. Incidência da Súmula 162 desta Corte e do incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) no 0023203-35.2016.8.26.0000. Indenização devida.
Juros de obra. Pedido de restituição. Encargo indevido pelo adquirente no período de mora da construtora.
Apelação não provida.